Tribunal: TJSP
Processo: 1004521-11.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Reexame Necessário. Descabimento na hipótese, uma vez que o proveito econômico almejado é inferior ao teto estabelecido pelo artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
ICMS. Sentença que determinou a limitação das multas aplicadas em AIIM a 100% do valor do tributo. Manutenção com relação às multas moratórias e punitivas, consideradas em sua totalidade. São

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Reexame Necessário. Descabimento na hipótese, uma vez que o proveito econômico almejado é inferior ao teto estabelecido pelo artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
ICMS. Sentença que determinou a limitação das multas aplicadas em AIIM a 100% do valor do tributo. Manutenção com relação às multas moratórias e punitivas, consideradas em sua totalidade. São confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal. Multas isoladas, aplicadas por descumprimento de obrigação tributária acessória, que não está sujeita a tal limitação.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.